Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-09.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702531-09.2020.8.07.0014 RECORRENTE: FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS RECORRIDO: DOVANIR DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Previdência complementar. Benefício de suplementação por morte e inclusão no plano. Titular participante do plano aposentado em momento anterior à edição da Resolução 49/1997-PETROS que exige prévia inscrição e aporte financeiro. Irretroatividade do ato normativo. 1. A ausência de inscrição no plano de previdência complementar da companheira do titular participante não configura impedimento ao recebimento do benefício de suplementação por morte e inclusão no plano. 2. Não há ofensa ao equilíbrio atuarial, uma vez que a aposentadoria do companheiro da autora ocorreu em data anterior ao advento da Resolução 49/1997-PETROS, que não pode retroagir para prejudicar direito adquirido de beneficiário ao regime regulamentar vigente à data da aposentação. A recorrente alega contrariedade aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 3o, 16, § 2o, 17, 19, 21 e 68, todos da Lei Complementar 109/2001, sustentando não se encontrarem preenchidos os requisitos para a percepção do benefício previdenciário pelo ora recorrido. Defende que, nos termos do artigo 48 do Regulamento PETROS PPSP, haveria a necessidade da inscrição no Plano de benefício e do aporte atuarial da joia para a composição da reserva matemática para fins de custeio da suplementação de pensão, o que não teria se verificado na presente hipótese; b) artigos 884, 885 e 886, todos do Código Civil, ao argumento de que a concessão do benefício de suplementação de pensão por morte, ao recorrido, poderia ensejar o seu enriquecimento ilícito; e c) artigo 85, § 2o, do CPC, com vistas à redução dos honorários advocatícios ao mínimo legal. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB - DF 16.785 (ID 34292970). Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o, 3o, 16, § 2o, 17, 19, 21 e 68, todos da LC 109/2001, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente, do regulamento de regência do Plano de Benefícios, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ incide sobre a suposta ofensa ao artigo 85, § 2o, do CPC, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a revisão do valor estabelecido para a verba referente aos honorários advocatícios. O apelo também não deve subir em relação à apontada negativa de vigência aos artigos 884, 885 e 886, todos do CC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB - DF 16.785 (ID 34292970). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027